Tribunal: TJDFT
Processo: 0732599-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732599-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO ALVES DE PAULA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Não há pedido liminar para apreciação. Intime-se o agravado-réu para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 8 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora